Tribunal: TJPA
Processo: 0814977-65.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0814977-65.2021.8.14.0000

REQUERENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM - ESTADO DOPARÁ

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO REQUERIDO PELO JUIZ DA COMARCA. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. JURADO QUE ENCAMINHOU MENSAGEM AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI DIZENDO QUE ESTARIAM SENDO AMEAÇADOS POR UM DOS ACUSADOS SUBMETIDOS A JULGAMENTO. COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS VERIFICADA PELO JUÍZO A QUO QUE TEM MELHORES CONDIÇÕES DE AFERI-LA POR ESTAR MAIS PRÓXIMO DOS FATOS. PEDIDO PROCEDENTE PARA DESAFORAR A SESSÃO PARA A COMARCA DE SANTARÉM. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Um dos jurados encaminhou ao presidente do Conselho de Sentença um bilhete informando que um dos acusados estaria “marcando” os membros do Conselho de Sentença razão pela qual pediam que tomasse alguma providência, fato devidamente registrado em ata que demonstra a quebra da imparcialidade dos jurados que revela a ousadia dos acusados em ameaçar os jurados, situação esta que irá persistir se a sessão for realizada na Comarca, motivo pelo qual deve-se prestigiar as informações do magistrado a quo que, por estar próximo dos fatos, tem melhores condições de avaliar se a imparcialidade dos jurados está comprometida.

2.

Pedido conhecido e julgado procedente para determinar a realização do julgamento na Comarca de Santarém. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar procedente o pedido, desaforando o julgamento do feito para a Comarca de Santarém, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 26 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de pedido de desaforamento requerido pelo

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ALMERIM
, nos autos da ação penal nº 0070444-.2015.8.14.0004, onde constam como denunciados Isanildo de Sousa Sarraf, vulgo “Isan”, Iranilson

de Souza Sarraf, vulgo “Tio Piquet”, Iranildo de Souza Sarraf, vulgo “Dóia”,

Irleson Araújo Sarraf, vulgo “Pipi”,

Iroildo Araújo Sarraf, vulgo “Iró” e João Filho de Souza Sarraf, vulgo “Filho”, pela prática do crime do art. 121, §2º, I, III e IV do CP.

O requerente afirma que durante a realização do julgamento dos acusados Isanildo de Sousa Sarraf, vulgo “Isan”,

e Iranilson

de Souza Sarraf, vulgo “Tio Piquet”, um dos jurados lhe encaminhou um bilhete informando que este último estaria “marcando” os membros do Conselho de Sentença razão pela qual pediam que tomasse alguma providência. Diante dessa circunstância, aliada ao fato de que a família dos acusados ser numerosa, dissolveu o Conselho de Sentença e requereu o desaforamento do pleito, face a quebra da imparcialidade dos jurados.

O Ministério Público e a Defesa não se opuseram ao pedido.

O Custos legis opinou pela procedência do pedido.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 11/07/2015, Isanildo de Sousa Sarraf, vulgo “Isan”, Iranilson

de Souza Sarraf, vulgo “Tio Piquet”, Iranildo de Souza Sarraf, vulgo “Dóia”,

Irleson Araújo Sarraf, vulgo “Pipi”,

Iroildo Araújo Sarraf, vulgo “Iró” e João Filho de Souza Sarraf, vulgo “Filho” agrediram a vítima José Salvador Pinheiro dos Santos com golpes de faca, pedaços de madeira e disparos de arma de fogo, porque este havia subtraído uma peça da embarcação pertencente à família dos acusados um ano antes do crime, motivo pelo qual foram pronunciados o crime do art. 121, §2º, I, III e IV do CP.

RAZÕES DO PEDIDO

O requerente afirma que durante a realização do julgamento dos acusados Isanildo de Sousa Sarraf, vulgo “Isan”,

e Iranilson

de Souza Sarraf, vulgo “Tio Piquet”, um dos jurados lhe encaminhou um bilhete informando que este último estaria “marcando” os membros do Conselho de Sentença razão pela qual pediam que tomasse alguma providência, fato que, no seu entender, demonstra a quebra da imparcialidade dos jurados.

Pois bem, esse fato está registrado na ata do julgamento (doc. id n
º 7617791, pp. 17/18
) e revela a ousadia dos acusados em ameaçar os jurados, situação esta que irá persistir se a sessão for realizada na Comarca, motivo pelo qual deve-se prestigiar as informações do magistrado a quo que, por estar próximo dos fatos, tem melhores condições de avaliar se a imparcialidade dos jurados está comprometida.

Ante o exposto, conheço e julgo procedente o pedido, determinando que o julgamento dos acusados acusados
ISANILDO DE SOUSA SARRAF
, vulgo “Isan”,

e
IRANILSON

DE SOUZA SARRAF
seja realizado na Comarca de Santarém, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
26
de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/04/2023